Tribunal: TJMT
Processo: 1019659-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019659-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), ANDRESS MONIA FANAIA MORAES - CPF: 006.268.911-83 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO,

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE APURAÇÃO
DE VALORES C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INADIMPLÊNCIA COMPORVADA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXORBITANTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO

Para a concessão da tutela de urgência, mostra-se imprescindível que a parte demonstre a plausibilidade da existência do direito e a ocorrência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa ao resultado útil do processo.

A tutela judicial requestada ainda encontra óbice na falta de contemporaneidade da alegada ilegalidade praticada pela parte demandada, notadamente se a autora está confessadamente inadimplente há dois anos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1019659-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRESS MONIA FANAIA MORAES

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Agravo interposto por ANDRESS MONIA FANAIA MORAES de decisão que, na Ação de Apuração de Valores, Cumulado com Sustação de Protesto Cumulado com Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência no 1034807-88.2021.8.11.0041, movida em desfavor de ENERGISA S/A, perante a Oitava Vara da Comarca de Cuiabá/MT,
indeferiu a tutela provisória de urgência consubstanciada no levantamento do protesto de seu nome, bem assim no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel, UC 5/2704776-0
.

Alega que deixou de pagar as faturas de energia elétrica porque discorda do valor exorbitante das mesmas. A par disso, requer a determinação para que a requerida se abstenha de protestar/negativar seu nome em relação às faturas com vencimentos em setembro a dezembro de 2019, janeiro a julho de 2020, outubro e dezembro de 2020 e janeiro a outubro de 2021, porquanto pretende a declaração de inexistência das referidas dívidas que, somadas, perfazem o montante de R$ 16.782,26.

O pedido liminar foi indeferido neste grau de jurisdição pelo plantonista, Des. Sebastião de Moraes Filho (Id 107553955).

Contraminuta pelo desprovimento (Id 111591493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por ANDRESS MONIA FANAIA MORAES de decisão que, na Ação de Apuração de Valores, Cumulado com Sustação de Protesto Cumulado com Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência no 1034807-88.2021.8.11.0041, movida em desfavor de ENERGISA S/A, perante a Oitava Vara da Comarca de Cuiabá/MT,
indeferiu a tutela provisória de urgência consubstanciada no levantamento do protesto de seu nome, bem assim no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel, UC 5/2704776-0
.

Em exame liminar,
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido pelo plantonista Des. Sebastião de Moraes Filho, sob os seguintes fundamentos (Id 107553955, p. 2):

“(...)

Breve relato.

Preliminarmente, diante do requerimento firmado, e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.

Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.

De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão recorrida
.

Isso
porque a antecipação de tutela não pode servir como desobrigação do pagamento das contas futuras
, sendo certo que a Agravada presta serviço de interesse público e, como tal, precisa receber os créditos, para dar continuidade à prestação dos serviços e investir a bem da comunidade social.

Obstar a possibilidade de suspensão do serviço,
mesmo diante de um quadro de inadimplemento confesso por período indeterminado
, significaria estimular o enriquecimento sem causa, o desequilíbrio financeiro da relação entre a concessionária do serviço e o consumidor, assim como a própria continuidade na prestação do serviço por parte da concessionária.

Por tal aspecto
que a agravante deve manter o pagamento das faturas mensais em dia, sob pena de configuração de dívida não-pretérita, que autoriza o corte no fornecimento por parte da agravada, situação dos autos
.

Por outro lado, nesta fase de cognição sumária,
não há como estipular um consumo médio mensal da fatura de energia e autorizar a consignação em pagamento das faturas vincendas com base na média de consumo, haja vista que a regularidade ou legalidade do procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica, demanda dilação probatória
.

Assim, a decisão agravada merece ser mantida em todos os seus termos.

Com estas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
(...)”. (g.n)

Extrai-se da decisão agravada que a autora, ora agravante, está confessadamente inadimplente há dois anos, cuja situação, por si só, afasta o risco de grave dano e a probabilidade das verossimilhanças de suas alegações. Vejamos (Id 107555493, p. 69):

“(...)

Infere-se da petição acostada no Id 68867646 que a ré efetuou o corte no fornecimento de energia elétrica da autora. Assim, a mesma requer a concessão da tutela de urgência incidental para determinar que a ré reative a UC n. 5/2704776-0, sob pena de multa.

Em que pese o constrangimento e demasiados contratempos que a interrupção dos serviços de energia elétrica causa,
conforme bem explanado
na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência
e
na decisão que rejeitou os embargos de declaração
,
a autora está confessadamente inadimplente há dois anos
, faltando elementos de convicção suficientes a convencer este Juízo das verossimilhanças de suas alegações.

Posto isto, motivada pelas razões já expostas nas referidas decisões (Id's 67247684 e 68114543),
indefiro o pedido de tutela de urgência incidental formulado
.”
(g.n)

A questão também foi apreciada na origem, em sede de aclaratórios, assim decididos:

“(...)

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Andress Monia Fanaia Moraes
, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e constante do Id 67247684.

A embargante requer a admissão dos embargos, ao argumento de que este Juízo se omitiu quanto ao documento juntado no Id 67172081, o qual comprova o seu comparecimento no estabelecimento da ré para contestar a negativação de seu nome, em virtude do inadimplemento de faturas cujos valores discorda. Requer o conhecimento dos embargos, com a modificação da decisão e deferimento da pleiteada tutela provisória de urgência para determinar a imediata exclusão de seu nome do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que a decisão objurgada indeferiu o pedido de exclusão do nome da autora do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, feita por determinação da empresa ré.

Da análise da decisão objurgada, no entanto, não verifico a ocorrência de contradição, omissão ou mesmo obscuridade, haja vista que restou suficientemente esclarecido e fundamentado as razões de decidir que
é a falta de comprovação de elementos que demonstrem, de maneira suficiente, a verossimilhança das alegações da autora, pois, confessadamente, não paga as faturas de energia elétrica há quase dois anos.

Verifica-se, ademais, que a negativação indica o valor de R$ 1.150,69
,
mas a autora confessa débito no montante de R$ 16.782,26,
sendo certo que
em nenhum momento a mesma se disponibilizou a consignar em Juízo (pelo menos) o valor que entende incontroverso
, diante do contínuo consumo dos serviços durante este período.

Ressalta-se que o fato de o procedimento administrativo junto ao PROCON não ter sido concluído não altera o convencimento deste Juízo, assim como o documento juntado no Id 67172081.

À par destas considerações e fundamentos,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos.” (g.n)

Assim, diante da ausência dos elementos de convicção acerca das alegações da autora, mantém-se a decisão impugnada até que se a devida instrução na origem a fim de verificar a legalidade do procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica, aqui agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022